Tribunal: TJMT
Processo: 1014631-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1014631-51.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FRANCISCO MARTINS PEREIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO, EM REGIME INICIAL FECHADO – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N,o 62/2020 DO CNJ – PROCEDÊNCIA –REEDUCANDO IDOSO COM HIPERTENSÃO ARTERIAL SEVERA, CORONARIOPATIA, DISFUNÇÃO RENAL, ATEROSCLEROSE, ELEVADO RISCO CARDIOVASCULAR – EXISTÊNCIA DE RISCO ELOQUENTE À SAÚDE DO PRESO COM A MANUTENÇÃO EM CÁRCERE – EXCEPCIONALIDADE PARA O BENEFÍCIO VERIFICADA – AGRAVO PROVIDO.
A concessão do regime domiciliar ou a progressão antecipada de regime, com fundamento na Resolução n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve ser aferida a partir de uma análise particularizada das condições de saúde do apenado.
Existe nos autos, comprovação de vulnerabilidade do estado de saúde do reeducando idoso, demandando a imediata saída do estabelecimento prisional, sendo plausível e humanitária, a concessão da prisão domiciliar.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014631-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Simples, Progressão de Regime, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO MARTINS PEREIRA - CPF: 208.168.391-15 (AGRAVANTE), FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - CPF: 031.336.371-42 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO, EM REGIME INICIAL FECHADO – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA
–
PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N,o 62/2020 DO CNJ – PROCEDÊNCIA –REEDUCANDO IDOSO COM HIPERTENSÃO ARTERIAL SEVERA, CORONARIOPATIA, DISFUNÇÃO RENAL, ATEROSCLEROSE, ELEVADO RISCO CARDIOVASCULAR – EXISTÊNCIA DE RISCO ELOQUENTE À SAÚDE DO PRESO COM A MANUTENÇÃO EM CÁRCERE – EXCEPCIONALIDADE PARA O BENEFÍCIO VERIFICADA – AGRAVO PROVIDO.

A concessão do regime domiciliar ou a progressão antecipada de regime, com fundamento na Resolução n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve ser aferida a partir de uma análise particularizada das condições de saúde do apenado.

Exi
ste nos autos, comprovação de vulnerabilidade do estado de saúde do reeducando idoso, demandando a imediata saída do estabelecimento prisional, sendo plausível e humanitária, a concessão da prisão domiciliar.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
FRANCISCO MARTINS PEREIRA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Criminal da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT, que negou o benefício da prisão domiciliar.

Em suas razões, o agravante requer seja concedido o benefício da prisão domiciliar, sob o risco de contágio da covid-19, por ser idoso e portador de doença cardíaca grave, de modo que evitaria risco de contaminação e consequentemente agravamento do seu estado de saúde ou de morte.

As contrarrazões ministeriais foram apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador, Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifesta pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tem-se que o agravante foi condenado a 12 anos de reclusão a ser cumprido inicialmente em regime fechado, pelo delito tipificado no artigo 121, § 2o, do Código Penal, o qual foi remetido para a Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT na Ação Penal n°. 0037312-08.2017.8.11.0042.

No que importe a pretendida prisão domiciliar, entendo que há espaço para êxito.

Pautada na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, a i. defesa pugnou em 1o grau pela possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar, ao argumento de que, em razão das condições sanitárias do estabelecimento prisional, enquadra-se no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus (covid- 19).

No entanto, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santo Antônio do Leverger -MT indeferiu o petitório sob os seguintes argumentos, in verbis:

“(...) Não obstante a isso, a recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada analisar se é caso ou não de concessão de prisão domiciliar, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Na realidade prisional desta comarca, não existe registro de superpopulação carcerária ou de deficiência de condição sanitária, nem de incidência do vírus.Pelo contrário, a situação das unidades prisionais de Santo Antônio de Leverger/MT é diferenciada, quando comparada com os estabelecimentos penais do país.

Isto porque as unidades são restritas, não recebem todos os tipos de presos, mas, somente, aqueles específicos para a unidade (militares ou reeducandos hábeis ao trabalho rural).

Portanto, a simples condição de grupo de risco ou idade avançada (idoso) não implica na liberação, progressão ou conversão em prisão domiciliar, seja pela excepcionalidade das unidades prisionais ou pela inexistência de casos do vírus na comarca." (sic - id. 50036455)

Nesse contexto, o agravante exsurge inconformado perante esta eg. Corte de Justiça, pleiteando a concessão da prisão domiciliar, e a despeito dos judiciosos argumentos ventilados pela Defesa, concluo que a pretensão faz jus à acolhida.

Inicialmente, tenho por oportuno esclarecer algumas questões.

Primeiramente o Plenário do Supremo Tribunal Federal não referendou a liminar do Ministro Marco Aurélio na ADPF n.o 347, que conclamava juízes da execução penal a avaliarem a possibilidade de adotar medidas alternativas a determinados grupos de presos. De todo modo, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da aludida recomendação não implica em garantia de imunidade prisional, ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar caso fique comprovada a indispensabilidade da medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque, como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

A Recomendação n.o 62/2020 do CNJ orienta que a prisão domiciliar seja concedida aos penitentes submetidos ao regime aberto e semiaberto, ou com diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID-19, mediante relatório da equipe de saúde, desde que inexista espaço de isolamento adequado na unidade carcerária.

O magistrado salientou em sua decisão que na realidade daquela unidade prisional, não existe registro de superpopulação carcerária ou de deficiência de condição sanitária, nem de incidência do vírus, sendo que a situação das unidades prisionais de Santo Antônio de Leverger/MT é diferenciada, quando comparada com os estabelecimentos penais do país.

Ressaltou também que as unidades são restritas, não recebendo todos os tipos de presos, mas, somente, aqueles específicos para a unidade (militares ou reeducandos hábeis ao trabalho rural).

A recomendação 62 CNJ não se prende a situação da situação prisional e sim, do encarcerado, ademais, o foto de não registrar reeducando contaminado, mas, o fato daqueles com condição de trabalho externo poderá ser contaminado e transmitir àqueles que estão no grupo de risco.

Em meio a essas questões, esclareço que para a concessão da prisão domiciliar humanitária, não basta a demonstração da senilidade do reeducando. Deve haver, também, a inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade e documento hábil que ateste a real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde.

A emergência epidemiológica não pode ser considerada como um salvo-conduto irrestrito,
mas somente admitida para a concessão de benefícios àqueles que se encontram em situação de risco elevad
o, destoando da condição dos outros detentos, o que conforme observo, é o caso dos autos, visto que o est
ado de saúde do agravante é debilitado, sendo acometido por hipertensão arterial severa, coronariopatia, disfunção renal, aterosclerose, elevado risco cardiovascular
que o somado a sua idade, idoso contando com 60 anos, gera um quadro que exige cuidados necessários em local adequado e sua condição de saúde, implica em uma precária condição para o seu sistema imunológico, franqueando assim o real perigo de contaminação pelo coronavírus.

Consta dos autos relatório do médico cardiologista, Dr. Fernando Pompeo Barros - CRM-MT 2518, onde atesta que o agravante possui hipertensão arterial severa, coronariopatia, disfunção renal, aterosclerose, fazendo uso de vários medicamentos, sendo necessário o acompanhamento regular e periódico cardiológico, possuindo o agravante, risco elevado cardiovascular. (id. 50036455 - pag. 73)

Consta também dos autos, relatório do médico ortopedista e traumatologista, Dr. Marcos B. C. Gabriel - CRM 2949, em que atesta que o agravante possui artrose severa, possuindo sério problema de locomoção, necessitando de procedimento cirúrgico para a implantação total de prótese no joelho. (id. 50036455 - pags. 74/75)

Com efeito, os pedidos de prisão domiciliar a presos definitivos em cumprimento da pena no regime fechado devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

Nesse sentido se manifestou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no Habeas Corpus n.o 567.408-RJ, in verbis:

“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(DJe/STJ n.o 2874 de 23/03/2020).

Desta feita, a colocação do reeducando em prisão domiciliar humanitária se apresenta razoável e coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ ou as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.

É indiscutível a fragilidade orgânica do agravante, sua dificuldade para se locomover e o real risco de contrair o covid-19, visto as complicações orgânicas existentes, minarem seu sistema imunológico, o submetendo a risco a contaminação pelo covid-19, acima do nível aceitável e suscetível aos demais presos que não se encontram em condição de acentuada fragilidade orgânica.

Adianto, não se trata de progressão antecipada ao regime semiaberto, ou seja, progressão per saltum, mas sim a substituição do local da unidade prisional, pelo local domiciliar, sob o critério humanitário e de inegável risco de não só contaminação pelo covid-19, como também pela possibilidade de agravamento da condição orgânica do agravante, em razão de suas comorbidades já descritas e da necessidade periódica e regular de acompanhamento médico, ficando o agravado, submetido a todas as exigências legais do cumprimento de pena no regime fechado, inclusive sendo facultado ao juízo de execuções, estabelecer outras condições ao agravante/reeducando.

Assim, ressaindo dos autos a inequívoca situação de maior vulnerabilidade do preso, e a necessidade de seu afastamento do estabelecimento prisional, tenho como necessária a colocação do agravante em regime domiciliar de cumprimento de pena, o que deve ocorrer mediante a fixação de monitoramento eletrônico no reeducando, nos termos do artigo 146-B, inciso IV, da LEP.

Ante todo o exposto, em dissonância com o parecer, conheço e DOU PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal, para estabelecer o cumprimento da pena em regime fechado em ambiente domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020